Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700821-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para que justifique o cabimento de seu recurso. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020 18:01:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator